Tribunal: TJBA
Processo: 8001148-26.2021.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001148-26.2021.8.05.0076 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES APELADO: FLAVIANO ALCANTARA BORGES FILHO Advogado(s):PAULO HENRIQUE GOUVEA LUZ MARQUES, MANUELA CASTOR DOS SANTOS, LEONARDO JOSE GOUVEA LUZ MARQUES, EMMANOEL CABRAL VELOSO FILHO, JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR, YCARO CARVALHO SILVA ACORDÃO EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PASEP. ALEGADA OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. APLICABILIDADE DO TEMA 1150 DO STJ. REVISÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. EMBARGOS REJEITADOS. 1 - A tese fixada no Tema 1150/STJ reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil em ações que discutem a ausência de rendimentos nas contas vinculadas ao PASEP. 2 - Não há omissão na decisão embargada quanto à ilegitimidade de parte ou ao prazo prescricional, uma vez que todos os pontos relevantes foram adequadamente enfrentados. 3 - A aplicação da Teoria da Actio Nata, conforme pacificado pelo STJ, implica o início da contagem do prazo prescricional na data em que o titular toma ciência inequívoca do desfalque, afastando o marco presuntivo do saque. 4 - Embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscussão do mérito do julgado. 5 - Embargos rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001148-26.2021.8.05.0076, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL SA e como apelada FLAVIANO ALCANTARA BORGES FILHO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.